Tribunal: STF
Processo: Rcl 90972
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação ajuizada por PRO-LIFE FITNESS ESTUDIO LTDA - ME contra decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MG, nos autos do processo n. 0011383-60.2025.5.03.0043, que teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.532.603 (Tema n. 1389 da Repercussão Geral).

2. Alega a parte autora na inicial que “na origem, a empresa então Reclamante, postulou o sobrestamento da demanda, precisamente com fundamento na ordem de suspensão nacional emanada por este Supremo Tribunal. Entretanto, o Juízo Reclamado indeferiu o pleito, contrariando, de forma manifesta, a autoridade vinculante do pronunciamento desta Corte Suprema” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “é inconteste que, ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência da Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo” (fl. 7, e-doc. 1).

Afirma que “considerando que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão. Diante do exposto, nos termos do art. 992 do CPC, deve ser determinada a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG)” (fl. 7, e-doc. 1).

Diz que “a presente demanda trata precisamente da licitude da contratação de trabalhador autônomo e/ou pessoa jurídica (PEJOTIZAÇÃO) para a prestação de serviços, matéria cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 1). 

Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 4):

“A parte reclamada requer a suspensão do processo, diante da aplicabilidade ao caso dos autos do tema RG 1389 do STF, conforme manifestação de ID: 346f73f. A parte autora deverá se manifestar sobre o referido requerimento no mesmo prazo já concedido. O requerimento será analisado posteriormente. Protestos da reclamada.”

Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem, e, no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão reclamada.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 

5. Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a decisão reclamada, ao determinar a intimação da parte autora da ação trabalhista para que se manifeste previamente acerca do pedido de suspensão do feito, teria afrontado a ordem de sobrestamento proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603, afetado ao Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.

A controvérsia, portanto, cinge-se à verificação de eventual descumprimento da determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria submetida à sistemática da repercussão geral, em razão da adoção, pelo juízo reclamado, de providência de natureza meramente procedimental antes da análise do pedido de sobrestamento.
 
6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

8.Verifico que a decisão reclamada não afrontou o precedente invocado, porquanto se limitou a determinar a adoção de providências processuais preliminares, com vistas à adequada formação do convencimento judicial, para somente após deliberar acerca da eventual incidência do Tema n. 1.389 da Repercussão Geral ao caso concreto.

Ademais, constato que os documentos carreados aos presentes autos não evidenciam, de plano, elementos suficientes a demonstrar que a relação jurídica discutida na demanda de origem ostente natureza autônoma, circunstância que inviabiliza, nesta via estreita, o reconhecimento imediato da subsunção da controvérsia ao paradigma indicado.

Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 - RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 

9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente